Tribunal: STF
Processo: ARE 1506017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do  
Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 52, fl. 4):
    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS. SERVIDORA PÚBLICA. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR FORÇA DA LEI FEDERAL Nº 12.317/10. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO PARA INSTITUIR O REGIME JURÍDICO E O PLANO DE CARREIRA DE SEUS SERVIDORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, LISMÉIA ANACLETO SCHIMITT alega que o acórdão recorrido violou o art. 22, I e XVI, da CF/1988. 
    Isso porque ”compete privativamente à União Federal a regulamentação das condições para o exercício profissional e da jornada de trabalho inclusive dos servidores públicos municipais, de modo que as disposições da Lei Federal nº 12.317/2010, que fixou a carga horária dos Assistentes Sociais em 30 (trinta) horas semanais deve, obrigatoriamente, ser cumprida” (fl. 6, Doc. 64). 
    Com base nisso, ressalta que “que não se mostra possível a realização de uma distinção entre Assistentes Sociais celetistas (CLT) e estatutários, na medida em que a questão da regulamentação profissional não é matéria de interesse local, sujeita à autonomia do legislador municipal, mas sim, questão de interesse nacional, o que foi justamente o viés conformativo da Lei nº 12.317/2010, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 4.468 acima citada” (fl. 7, Doc. 64).
    Assim, requer o provimento do recurso a fim “de reconhecer o direito da parte Autora a cumprir a sua jornada semanal de 30 (trinta) horas, com a condenação do Município de Dois Irmãos (RS) ao pagamento das horas excedentes prestadas com o respectivo adicional de horas extraordinárias, nos exatos termos postulados na inicial” (fl. 8, Doc. 64).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 2-3, Doc. 64):
    “Com base no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, a Recorrente sustenta a repercussão geral do presente recurso fundado na discussão levada à efeito pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que a Lei Federal nº 12.317/2010, em especial que definiu a carga horária máxima semanal dos Assistentes Sociais como sendo de 30 (trinta) horas possui aplicabilidade não só aos Assistentes Sociais contratados sob o regime da CLT ou a nível de regime jurídico federal, mas a todos os Entes Federados e os regimes estatutários respectivos, dentre eles o Município de Dois Irmãos (RS), ora Recorrido, ao contrário do assentado no acórdão impugnado. 
    Há interesse jurídico não só da ora Recorrente, mas sim, da universalidade das partes litigantes na mesma situação, imperando a necessidade de o Colendo STF apaziguar as relações processuais vigentes, conferindo-lhes um caminho único a ser trilhado quanto ao tema. Em suma, pretende o Recorrente que o Pretório Excelso, à luz dessa argumentação, visualize a relevância da matéria, que não se cinge à mera esfera individual das partes, mas sim, transcende para todo o país, por se tratar de matéria de cunho processual que afeta ou afetará todos os Assistentes Sociais ocupantes de cargos públicos sob a égide de regime jurídico-estatuário. 
    Assim, faz-se necessária a manifestação deste Pretório Excelso, em razão da divergência jurisprudencial sobre a aplicação da Lei Federal nº 12.317/2010 no âmbito dos servidores públicos municipais, a exemplo do que ocorreu in casu.“
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, aos fundamentos de que eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa. Afirmou-se, ainda, não ser o caso de interposição do RE pela alínea “c” do permissivo constitucional, pois porque “o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência” (Doc. 80).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 92).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso da ora recorrente, ao fundamento de que a servidora pública, assistente social, não faz jus à redução de carga horária por força da Lei 12.317/2010, porque esse diploma legal não se aplica aos servidores regidos pelo estatuto dos servidores municipais, uma vez que estes possuem autonomia administrativa para fixar a carga horária de seus administrados. E, conforme a Lei municipal 2.501/08, a carga horária dos assistentes sociais é de 34 (trinta e quatro) horas semanais. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente